Tribunal: TJMMG
Processo: 0003184-07.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003184-07.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/03/2024 Publicação: 13/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 315 DO CPM – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO – CONCURSO MATERIAL – A PRESCRIÇÃO OPERA-SE PELA PENA CONCRETA APLICADA PARA CADA CRIME ISOLADAMENTE CONSIDERADO – ART. 125, § 3º, CPM – SÚMULA 497 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Júlio César Pereira da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Júlio César Pereira da Silva em face da sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática, em continuidade delitiva, do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia (Evento 2, DENUNCIA2), recebida em 09/04/2019 (Evento 2, RECE_DENUN4), que: No período compreendido entre os dias 30 de abril a 10 de agosto de 2018, no municipio de Barbacena/MG, o denunciado alterou documentos particulares verdadeiros e fez uso de tais documentos para obter dispensa do serviço injustificadamente, atentando contra a Administração Militar. Entre os dias 30 do abril e 02 de maio de 2018, o denunciado alterou o atestado médico emilido em 30 de abril de 2018 pela Dra. Maria Angélica Andrada M. G. Borges, em formulário da “Santa Casa de Misericórdia de Barbacena” (fls.15), ao alterar o número referente ao tempo de afastamento, substituindo o algarismo “1” pelo algarismo “7”. Ainda, o denunciado incluiu um código de patologia (CID) ao documento, em caligrafia distinta, acrescentando o termo “i-10’’, que se refere à hipertensão arterial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 02 de maio de 2018, apresentou o documento falsificado no NAIS/13ª RPM para obter a homologação da licença saúde perante a Junta Central de Saúde, para se ausentar do serviço. Valendo-se de conduta semelhante a anterior, no dia 15 de maio de 2018, alterou o atestado emitido naquela data pelo médico Dr. Jorge Luiz Nunes Almas com o timbre da “Casa de Saúde Xavier” (fls.14). No documento, o denunciado modificou o algarismo “5” - referente ao dia da emissão - para o número “6”, alterando da data de emissão do dia 15 para o dia 16 de maio de 2018. No dia seguinte, o denunciado retornou ao NAIS/13ª RPM e utilizou o documento adulterado com o fito de obter a homologação da licença e se afastar injustificadamente de suas atividades. Entre os dias 08 e 10 de agosto de 2018, em idêntica forma de agir, alterou o atestado emitido pela Dra. Lívia Pamplona de Oliveira (fls. 71) em 08 de agosto de 2018, em formulário do “Hospital Ibiapaba”, rasurando novamente o número de dias de afastamento, sobrepondo ao número “1” o algarismo “5”. Mais uma vez, na data de 10 de agosto de 2018, dirigiu-se ao NAIS/13ª RPM e apresentou o documento falsificado com o objetivo provocar nova análise para homologação da licença e, assim, evadir-se de suas ocupações sem motivo idôneo, gerando prejuizo direto para a Administração Militar. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 311 (falsificação de documento) e 315 (uso de documento falso) c/c art.79 (concurso material de crimes, por três vezes), todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Foram inquiridas, em audiência, as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Evento 3): Janaína Bianca de Oliveira Abrão, 1º Ten PM QOS (VÍDEO1), e Mônica Cristina Guimarães da Silva, 1º Ten PM QOS (VÍDEO2). Realizada audiência para interrogatório do acusado, que não se fez presente, justificadamente, devido a tratamento de saúde, foi designada nova data (Evento 49, ATA1). Em nova audiência, o acusado se fez, novamente, ausente, por motivo de doença. Esteve presente sua defesa técnica, a quem foi determinada vista para arrolar testemunhas a serem ouvidas em juízo (Evento 118, ATA2). No Evento 140, o acusado suscitou incompetência do juízo e requereu o envio dos autos à 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em razão da prevenção, para apreciação de extinção de um dos processos criminais em face do bis in idem. Argumentou que se trata de imputação de atos ilícitos supostamente praticados em continuidade delitiva, apurados em dois inquéritos distintos instaurados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG): 114.634/2018-IPM/9ªRPM, que se refere ao fato ocorrido no dia 26/07/2018, autuado em 18/09/2018 pelo juízo da 1ª AJME (Autos n. 0002434112018913000), denúncia recebida em 30/05/2019; e 108.754/2018-IPM/13ªRPM, que engloba fatos ocorridos entre os dias 30/04/2018 e 10/08/2018, distribuído TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em 07/12/2018 ao juízo da 3ª AJME (Autos n. 00031840720189130003), denúncia recebida em 09/04/2018. No Evento 146, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido do acusado, sob a alegação de que os referidos processos tratam de fatos distintos e, ainda, de que eventual reconhecimento da continuidade delitiva não implicaria reunião dos processos, por não restar configurada a conexão. Realizada audiência, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de três votos a dois, acolheu a tese da defesa no sentido de prevenção da 1ª AJME, com fundamento no disposto nos arts. 98, parágrafo único, e 100, "b", ambos do CPPM (Evento 151, ATA1). Em decisão constante do Evento 157, o magistrado da 1ª AJME suscitou conflito negativo de competência entre este juízo e o juízo da 3ª AJME, por entender que os fatos narrados nos Autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003 e nos Autos n. 0002434-11.9.13.0001 são distintos, não havendo conexão, nem mesmo prevenção deste juízo. No julgamento do Conflito de Jurisdição n. 2000157-83.2021.9.13.0000, o Pleno deste eg. Tribunal declarou a competência do juízo suscitado (3ª AJME) para o processamento e o julgamento da Ação Penal n. 0003184-07.2018.9.13.0003, bem como, de ofício, reconheceu a competência dessa mesma Auditoria para o julgamento da Ação Penal de n. 0002434-11.2018.9.13.0001, tendo os autos sido para lá remetidos. No Evento 187, a defesa do acusado requereu a extinção dos autos de n. 0002434-11.2018.13.0001 e, por consequência, o aditamento da denúncia, para que haja único processo criminal, com vistas a regularização do feito. O pedido foi indeferido pelo juízo da 3ª AJME (Evento 194), por ausência de previsão legal, após manifestação do Ministério Público (Evento 192). Em audiência (Evento 239), foi realizado o interrogatório do acusado (ÁUDIO/VÍDEO2) e inquirida a testemunha arrolada pela defesa, Janaína Bianca de Oliveira Abrão, Cap PM QOS (ÁUDIO/VÍDEO1). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público manifestou-se pela apresentação de alegações finais orais, em plenário (Evento 245). O réu apresentou suas alegações finais escritas (Evento 311). A sessão de julgamento realizada em 23/03/2023 (Evento 312) pelo Conselho Permanente de Justiça, cuja decisão foi pela procedência parcial da denúncia, foi homologada pelo juízo da 3ª AJME (Evento 314). A sentença foi publicada em 14/12/2023 (Evento 322) e condenou o acusado, 3º Sgt QPR PM Júlio César Pereira da Silva, a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática, em continuidade delitiva, do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM. Irresignada, a defesa do condenado interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 330) pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Alega o apelante, em suas razões, que, embora tenha sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 311 (falsificação) e 315 (uso de documento falso), ambos do CPM, foi condenado, apenas pela prática deste último, a uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inc. IV, e §§ 1º e 3º, do CPM. Segundo o apelante, o recebimento da denúncia se deu em 09/04/2019, e a sentença foi publicada em 14/12/2023, de modo que o lapso existente entre os dois eventos é 57 (cinquenta e sete) meses ou 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses. Em suas contrarrazões recursais (Evento 335), o Ministério Público se manifesta pela procedência das razões da defesa, pugnando para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com base na seguinte argumentação: [...] 35. Considerando a referida pena concreta aplicada ao fim dos cálculos, os delitos prescreveriam em 04 (quatro) anos, conforme prevê o inc. VI do art. 125 do CPM. 36. Deste modo, como entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia – 09/04/2019; e sentença condenatória recorrível – 14/12/2023) passaram-se mais de 04 (quatro) anos, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente teria ocorrido, razão pela qual deveria ser reconhecida. 37. Em análise ao argumento, o Ministério Público manifesta que assiste razão à Defesa Técnica. Entretanto, é necessário realizar alguns apontamentos. 38. O § 3º do art. 125 do CPM prevê que “no caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.” 39. Em outras palavras, o que o dispositivo prevê é que, no caso da aplicação da regra do crime continuado, não deve ser considerada a pena obtida para fins de analisar a ocorrência da prescrição, mas sim a pena de cada crime isoladamente considerada, antes de serem unificados num cálculo só. 40. No caso em comento, a pena a ser considerada para fins do cálculo da prescrição seria a pena provisória de 01 (um) ano, que foi aplicada aos 04 (quatro) crimes de uso de documento falso isoladamente considerados, antes de serem divididos em blocos de continuidade delitiva. 41. Resta claro que, ainda assim, a prescrição intercorrente teria ocorrido, tendo em vista que o prazo prescricional continuaria a ser de 04 anos, em observância à regra do inc. VI do art. 125 do CPM, e que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória recorrível o referido lapso temporal teria transcorrido. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora procuradora de justiça com atribuições neste eg. Tribunal, em seu parecer (Evento 10), opinou pelo conhecimento e pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de 1ª instância. Alega a eminente procuradora de justiça, com amparo em julgados dos tribunais superiores, que, no âmbito da Justiça Militar, e nos termos do art. 125, §5º, inc. II, do CPM, a interrupção do prazo prescricional não ocorre com a publicação da sentença condenatória, mas no momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão colegiado, ou seja, na exata data da sessão de julgamento, em que a decisão foi anunciada, se tornou pública e recorrível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, argumenta a senhora procuradora de justiça não ter ocorrido a prescrição punitiva, pois: No caso em questão, considerando que a denúncia foi recebida em 09/04/2019 (evento 2 - RECE_DENUN4) e realizada a sessão de julgamento no dia 23/03/2023 (evento 312 - ATA1), transcorreram aproximadamente 3 anos e 11 meses, logo, menos do que 4 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a condenação recorrível, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e nos termos do artigo 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, não havendo que se falar, portanto, em extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição, já que se mostra irrelevante a data da publicação da decisão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e provido, para que seja reconhecida a extinção de punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição punitiva. Extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 322) que o apelante foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva, a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para cada bloco de continuidade delitiva, sendo-lhe aplicada uma pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Argumenta o apelante (Evento 330) que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreram mais de quatro anos, ensejando o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva, nos termos do art. 125, inc. VI, do Código Penal Militar (CPM). Razão lhe assiste. Constata-se dos autos que entre os marcos interruptivos da prescrição -recebimento da denúncia, em 09/04/2019, Evento 2, RECE_DENUN4, e a sentença condenatória recorrível, publicada em 14/12/2023, Evento 322, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Nos termos do art. 125, inc. VI, do CPM, a prescrição ocorre em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Isso porque entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória fluiu o prazo de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias. Cabe considerar, ainda, que, conforme se depreende da sentença penal condenatória, os crimes foram praticados em concurso material. Assim, a prescrição opera-se pela pena concreta aplicada para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 cada crime isoladamente considerado, conforme estabelece a regra do §3º do art. 125 do CPM, segundo o qual "No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente". No caso em apreço, o cálculo da prescrição deve considerar a pena de um 01 (um) ano de reclusão aplicada ao apelante, antes, portanto, de ter sido computado o aumento e a diminuição pelo reconhecimento da continuidade delitiva. É o que prescreve a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. Veja-se: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. No tocante à alegação suscitada pela eminente procuradora de justiça de que, no âmbito da Justiça Militar, a interrupção do prazo prescricional ocorre na data da sessão de julgamento, momento em que a decisão se tornou recorrível, entendo que razão não lhe assiste. Corroboro com o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt, segundo o qual "antes da sua publicação, a sentença não existe, juridicamente, constituindo simples trabalho intelectual do juiz" (Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 841). Como ressalta a própria procuradora de justiça, há divergência de entendimento entre os tribunais superiores acerca da matéria. Para o Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp nº 279.083/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julg. em 18/03/2014, pub. em 07/04/2014), o que ocorreu, na espécie, em 14/12/2023, conforme Evento 322 dos autos originários. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator